Tribunal: TJMT
Processo: 0000800-11.2003.8.11.0044
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000800-11.2003.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Usucapião Ordinária, Intervenção de Terceiros, Usucapião Conjugal, Usucapião de bem móvel]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELSO LEOPOLDO KOECHE - CPF: 133.559.299-72 (EXCIPIENTE), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), ADILSON BORSOI - CPF: 336.803.029-91 (EXCEPTO), JACQUELINE BEATRIZ CANAN BORSOI - CPF: 752.291.459-00 (EXCEPTO), Bonifacio Fernandes Duran (EXCEPTO), DANILO ROBERTO FLORIANO - CPF: 310.103.398-50 (ADVOGADO), RONALDO DE ROSSI FERNANDES - CPF: 252.599.168-08 (ADVOGADO), ELIAS TREPAK - CPF: 075.229.169-68 (EXCEPTO), MARIA APARECIDA MARTINS HERNANDES TREPAK - CPF: 480.818.769-87 (EXCEPTO), Cesar Atallan (EXCEPTO), Luciano Grillo Gil (EXCEPTO), JOAO BRENO GIL - CPF: 134.347.720-49 (EXCEPTO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), Juraci Morais Rocha (EXCEPTO), Marcia Aparecida F. Rocha (EXCEPTO), Espolio de Pedro Fernandes Duran (EXCEPTO), RONEY FERNANDES PASCOAL - CPF: 135.837.928-90 (EXCEPTO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), Roberto Fernandes Crespo (EXCEPTO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ONDANIR BORTOLINI - CPF: 332.215.709-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), ONDANIR BORTOLINI - CPF: 332.215.709-10 (EXCIPIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE PEDRO FERNANDES DURAN (EXCEPTO), BONIFÁCIO FERNANDES DURAN (EXCEPTO), ROBERTO FERNANDES CRESPO - CPF: 784.606.548-34 (EXCEPTO), JURACY DE MORAES ROCHA - CPF: 141.090.181-53 (EXCEPTO), CESAR ATALLAN (EXCEPTO), ESPÓLIO DE BONIFÁCIO FERNANDES DURAN (EXCEPTO), ESPÓLIO DE BONIFACIO FERNANDES DURAN registrado(a) civilmente como BONIFACIO FERNANDES DURAN - CPF: 146.274.268-87 (EXCEPTO), ADILSON BORSOI - CPF: 336.803.029-91 (EXCIPIENTE), ESPÓLIO DE BONIFACIO FERNANDES DURAN registrado(a) civilmente como BONIFACIO FERNANDES DURAN - CPF: 146.274.268-87 (EXCIPIENTE), CESAR ATALLAN (EXCIPIENTE), DANILO ROBERTO FLORIANO - CPF: 310.103.398-50 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ELIAS TREPAK - CPF: 075.229.169-68 (EXCIPIENTE), ESPÓLIO DE PEDRO FERNANDES DURAN (EXCIPIENTE), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), JACQUELINE BEATRIZ CANAN BORSOI - CPF: 752.291.459-00 (EXCIPIENTE), JOAO BRENO GIL - CPF: 134.347.720-49 (EXCIPIENTE), JURACY DE MORAES ROCHA - CPF: 141.090.181-53 (EXCIPIENTE), MARIA APARECIDA MARTINS HERNANDES TREPAK - CPF: 480.818.769-87 (EXCIPIENTE), ROBERTO FERNANDES CRESPO - CPF: 784.606.548-34 (EXCIPIENTE), RONALDO DE ROSSI FERNANDES - CPF: 252.599.168-08 (ADVOGADO), RONEY FERNANDES PASCOAL - CPF: 135.837.928-90 (EXCIPIENTE), CELSO LEOPOLDO KOECHE - CPF: 133.559.299-72 (EXCEPTO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), ONDANIR BORTOLINI - CPF: 332.215.709-10 (EXCEPTO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EXTRAORDINÁRIA – EMBARGOS OPOSTOS POR DOIS ESPÓLIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – PRESENÇA IMPLÍCITA–
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento apenas nas hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Inexiste omissão no acórdão que reconheceu a usucapião extraordinária de 3.473,0020 hectares em favor dos embargados, uma vez que a questão da legitimidade ativa foi devidamente enfrentada, ainda que não sob esse rótulo técnico, ao reconhecer-se que o autor exercia posse com
animus domini
há mais de trinta anos.

Não se verifica contradição entre a área reconhecida e a área inicialmente alegada, pois o acórdão delimitou o objeto litigioso à área requerida na inicial, sendo irrelevante a eventual posse sobre áreas maiores, sem qualquer proposição inconciliável entre os fundamentos e o dispositivo.

A alegação de omissão quanto à deserção do recurso apelatório não merece guarida, tendo em vista que o conhecimento do apelo implica, por consequência lógica, o reconhecimento do cumprimento dos requisitos de admissibilidade, entre eles o preparo, especialmente nos casos de processos distribuídos anteriormente à vigência da Lei Estadual nº 11.077/2020, conforme entendimento do CNJ no PCA 0006428-90.2021.8.00.0000.

Não prospera a tentativa de rediscutir, em sede de embargos declaratórios, matéria já decidida em exceção de suspeição julgada improcedente, tratando-se de alegação extemporânea e inadequada para esta via estreita.

A discordância da parte quanto à valoração da prova testemunhal pelo acórdão não caracteriza contradição, eis que a decisão se encontra devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, nos limites do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), sendo vedada a rediscussão da prova em embargos declaratórios.

A alegação de nulidade do acórdão por ausência de colegialidade revela-se insubsistente e descabida, sendo plenamente legítima a prática de voto oral pelos demais integrantes do colegiado, com posterior lavratura do acórdão pelo relator, conforme previsto no art. 941 e seguintes do CPC e no Regimento Interno do Tribunal, não havendo qualquer exigência legal de juntada escrita de todos os votos, tampouco impedimento do relator para votar.

O pedido de assistência judiciária, não analisado expressamente, não possui influência no mérito da decisão e poderá ser renovado por petição dirigida ao juízo de origem, não sendo o recurso de embargos de declaração via própria para tanto.

O prequestionamento da matéria, com vistas à viabilização de eventual recurso extraordinário, resta atendido quando as teses jurídicas foram devidamente analisadas no acórdão recorrido, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes.

Verificada a reiteração de teses e argumentos já enfrentados, adverte-se ambas as partes embargantes quanto à possibilidade de imposição de penalidade por litigância de má-fé, na forma dos arts. 80 e 81 do CPC, em caso de nova reiteração abusiva dos pedidos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo

ESPÓLIO DE PEDRO FERNANDO DURAN, o qual chamamos de 1º embargante, e pelo ESPÓLIO DE BONIFÁCIO FERNANDES DURAN (ID 257268684), o qual chamamos de 2º embargante, contra o acórdão (ID 255538676) proferida por esta Câmara que à unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0000800-11.2003 apresentado por ONDANIR BORTOLINI e CELSO LEOPOLDO KOECHE para declarar a prescrição aquisitiva e o domínio da área de 3.473,0020 hectares, parte da área denominada de “Agropecuária Xingú”, na região de Santiago do Norte em favor dos apelantes, ora embargados.

Em suas razões (ID 257042165), o 1º embargante sustenta que a decisão apresenta o vício de omissão por ausência de análise e fundamentação dos fatos mencionados nas contrarrazões do recurso por ele apresentada, qual seja, a ilegitimidade ativa do Sr. Celso Leopoldo Koeche.

Defende a ocorrência de contradição no ponto em que a ação originária tem como objeto uma área de 3.473,0020 hectares, ao passo que o embargado afirma possuir uma área maior, no total de 12 mil hectares.

Ao final, requer o provimento dos embargos para serem sanados os vícios apontados, com a elucidação das questões aventadas, atribuindo efeitos modificativos ao acórdão, negando provimento ao apelo originário. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Por sua vez, o 2º embargante, em suas razões recursais, defende a ocorrência de omissão do feito quanto à deserção recursal, ao passo que não foi apreciada tal alegação em suas contrarrazões.

Suscita a suspeição e impedimento do relator para julgar o feito, o que acarretaria na nulidade do acórdão.

Aduz a ocorrência de contradição quanto ao depoimento testemunhal do embargado.

Argui a nulidade da decisão por ausência de colegialidade, visto que os demais integrantes da e. Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal apenas proferiram voto oral, acompanhando o relator, não juntando voto escrito ao feito e que o relator não poderia ter emitido voto.

Requer, assim, o deferimento da assistência judiciária e o acolhimento dos embargos para anular o acórdão combatido. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 259824151 e ID 260133674)

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que as partes embargantes, na verdade, não infirmam o julgado recorrido, mas apenas reagitam questões já superadas, por não se conformarem com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de vícios do julgado apontadas por ambas as partes litigantes.

Como se tratam de dois embargos declaratórios, com inúmeras teses, o voto será feito por tópicos, para melhor compreensão.

Omissão quanto à ilegitimidade ativa do autor da ação de usucapião.

Sustenta o 1º embargante que a decisão foi omissa ao não se manifestar sobre a alegada ilegitimidade ativa do Sr. Celso Leopoldo Koeche, por não ser possuidor da área objeto da demanda.

Contudo, não há qualquer omissão relevante.

O acórdão enfrentou de maneira direta e material a questão da legitimidade, ainda que não com esse nome técnico, ao reconhecer que a posse foi exercida de forma contínua, com
animus domini
, e com o preenchimento de todos os requisitos legais para a configuração da usucapião extraordinária.

Conforme cediço, a posse mansa, pacífica, com
animus domini
, pelo período exigido em lei, acompanhada de prova testemunhal e documental, é suficiente para o reconhecimento da usucapião.

Ademais, a posse pode ser exercida de forma direta ou indireta, podendo ser atribuída ao autor como representante do grupo familiar ou em condomínio de fato com os demais interessados, nos termos do art. 1.199 do Código Civil.

Logo, não se trata de omissão, mas de inconformismo do 1º embargante com a conclusão adotada.

Contradição entre a área reconhecida e a área de posse.

O 1º embargante aponta, também, contradição ao argumento de que os autores alegaram possuir cerca de 12 mil hectares, mas somente obtiveram o reconhecimento de 3.473,0020 hectares.

Ocorre que não existe contradição lógica ou jurídica nesse ponto.

O acórdão foi claro ao definir o objeto da demanda como sendo apenas os 3.473,0020 hectares, não havendo julgamento acerca de áreas superiores.

A referência a áreas maiores detidas pelos autores teve como finalidade demonstrar que a posse no imóvel rural era ampla e suficiente, abrangendo inclusive a área ora usucapida, sem que isso implicasse contradição.

A contradição que enseja o cabimento de embargos de declaração deve ser interna, isto é, entre proposições do mesmo julgado (contradição lógica).

Não há, no caso, nenhuma proposição incompatível entre si, apenas interpretação diversa da parte embargante, o que não justifica a via eleita.

Omissão quanto à deserção.

Prosseguindo, o 2º embargante sustenta que o acórdão não analisou a suposta deserção do recurso de apelação, por ausência de preparo.

Contudo, tal argumento não procede.

É princípio basilar da jurisdição que, ao conhecer do recurso, o órgão julgador reconhece, por via reflexa, que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade, entre eles o preparo.

A ausência de menção expressa à matéria não caracteriza omissão sanável pela via dos embargos, máxime porque o acórdão abordou a apelação de forma plena.

Até mesmo porque, a questão atinente ao valor do preparo recursal, especialmente em processos distribuídos antes de 31.12.2020, como é o caso da presente lide, resta esclarecido pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0006428-90.2021.8.00.0000, que asseverou o quanto segue:

“PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TJMT. LEI ESTADUAL N. 11.077/2020. CUSTAS JUDICIÁRIAS. TRIBUTO. TAXA DE SERVIÇO. NOVAS HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA ANUAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA SIMULTÂNEA. DECISÃO DO STF EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA TEMPORAL E MATERIAL DA LEI. PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. UNIDADE PROCESSUAL. ADOÇÃO EXPRESSA. ATOS, INCIDENTES E RECURSOS. INEXISTÊNCIA DE NOVO PROCESSO. FATOS IMPONÍVEIS PRATICADOS SOB A VIGÊNCIA DA NOVA LEI. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA TABELA ANTERIORMENTE VIGENTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. A lei que promove alteração na disciplina das custas judiciárias para instituir novas hipóteses de incidência e majorar a alíquota de tributos não é exigível antes do decurso de noventa dias, tampouco no mesmo ano-exercício financeiro, tomada a publicação por referencial.

2. É descabida a consideração de ato, incidente ou de recurso como novo processo para fins de incidência de maior carga tributária que, de modo expresso, foi afastada por dispositivo legal de unívoca interpretação.

3. O emprego da analogia não pode resultar na existência de tributo não tipificado em lei.

Procedência do pedido para determinar ao TJMT que se abstenha de aplicar as hipóteses de incidência e alíquotas majoradas de custas do foro judicial instituído pelo art. 6ª e itens do art. 13 da Lei n. 11.077/2020 a atos, fases e incidentes processuais de processos distribuídos até 31 de dezembro de 2020.

Dessa forma, verificou-se que o preparo foi devidamente recolhido.

Omissão por impedimento ou suspeição do relator.

A parte pretende, por via oblíqua, arguir novamente impedimento/suspeição deste relator, sem observar os instrumentos processuais apropriados (CPC, arts. 144 a 146).

Tal questão já fora devidamente esclarecida e decidida, ao posto que o 2º embargante apresentou
“pedido de arguição de suspeição e do impedimento de desembargador”
na petição de ID 260844662, tendo este magistrado apresentado suas razões mediante as informações de ID 263841769, sendo distribuída Exceção de Suspeição nº 1001543-67.2025.8.11.0000, sob a relatoria da e. Desa. Serly Marcondes Alves, momento em que nada mais decidi no presente feito, conforme despacho de ID 265434797.

Destaca-se que o incidente mencionado foi rejeitado à unanimidade pela Seção de Direito Privado, conforme demonstra o acórdão de ID 301818890 e transitou em julgado.

Portanto, não havendo prova de parcialidade, nem qualquer precedente legal ou processual apto a dar respaldo à alegação, essa matéria é manifestamente inadmissível nesta via estreita dos embargos de declaração.

Trata-se de tentativa de nulidade extemporânea e sem respaldo legal, o que não pode ser admitido sob pena de eternização do processo por simples inconformismo.

Contradição na valoração da prova testemunhal.

O 2º embargante sustenta, também, que o acórdão contrariou os depoimentos testemunhais, o que configuraria contradição.

No entanto, não há nenhuma contradição formal ou lógica entre os fundamentos e o dispositivo.

A valoração da prova foi feita nos limites do princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), tendo o julgado fundamentado com clareza os elementos que demonstraram a posse mansa, contínua e com
animus domini
, inclusive com menção expressa à prova testemunhal que confirmou a ocupação da área por mais de 30 anos.

O reexame do mérito da prova é incompatível com os embargos de declaração, e a discordância quanto à sua valoração não configura vício do art. 1.022 do CPC.

Nulidade do acórdão por ausência de colegialidade.

De maneira equivocada e confusa, o segundo embargante sustenta a nulidade do acórdão por suposta ausência de colegialidade, sob o argumento de que os demais membros da Turma Julgadora teriam se limitado a proferir votos orais, sem juntada de manifestação escrita nos autos, e que o relator não poderia ter votado.

A tese, contudo, não encontra qualquer respaldo normativo ou jurisprudencial e demonstra desconhecimento do procedimento de julgamento nos Tribunais, que se realiza em conformidade com os arts. 941 e seguintes do Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.

No âmbito do julgamento colegiado, o voto do relator é, por regra, redigido e lançado nos autos, servindo de referência para os demais integrantes da câmara, que têm plena liberdade para acompanhar, divergir ou apresentar fundamento diverso.

O voto oral, proferido em sessão de julgamento, possui plena validade e eficácia jurídica, sendo prática corriqueira e plenamente aceita nos Tribunais pátrios, não havendo qualquer exigência legal quanto à necessidade de transcrição escrita de todos os votos, desde que conste do acórdão o resultado do julgamento.

Ademais, a alegação de que o relator estaria impedido de votar carece de mínimo substrato fático ou jurídico.

Não há nos autos qualquer situação que configure hipótese de impedimento ou suspeição (CPC, arts. 144 e 145), tampouco o embargante se valeu dos meios processuais adequados para arguir a suposta irregularidade.

A simples insatisfação com o resultado do julgamento não legitima o uso dos embargos de declaração como meio de arguição genérica de nulidade, ainda mais quando a própria narrativa do embargante evidencia confusão quanto às normas que regem o funcionamento do órgão colegiado.

Rejeita-se, pois, a alegação de nulidade por ausência de colegialidade, por absoluta inexistência de vício processual, configurando-se, aqui também, mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Prequestionamento.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Dessa feita, o prequestionamento implícito resta satisfeito com a análise do mérito, inexistindo nulidade ou omissão a ser sanada.

Pedido de assistência judiciária.

Esclareço que o pedido de justiça gratuita realizado pelo 2º embargante não interfere no resultado da decisão de mérito, de modo que a omissão quanto à sua análise, se existente, não altera o julgamento.

A concessão dos benefícios da justiça gratuita, quando requerida nas instâncias ordinárias, pode ser apreciada pelo juízo competente para execução do julgado, não sendo imprescindível pronunciamento expresso no acórdão.

Portanto, a parte poderá renová-lo por meio de petição própria ao juízo de origem, não sendo esta via adequada para tal providência.

Advertência de multa.

Ainda, considerando que as matérias alegadas já foram alvo de análise nestes embargos e na apelação cível, advirto ambas as partes embargantes de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Considerações finais.

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, ambos os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pelas partes ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que as matérias foram apreciadas na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO ambos os recursos de embargos de declaração apresentados e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025